Tribunal: TJSP
Processo: 2040396-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora dos valores depositados em ação consignatória – Cabimento – Deixando a executada de pagar o débito exequendo, não pode se insurgir contra o bloqueio – O alegado acordo de afetação patrimonial formulado com o Ministério Público no âmbito de ação civil pública não pode implicar óbice ao direito dos exequentes de satisfazer o seu crédito – Inteligência do

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora dos valores depositados em ação consignatória – Cabimento – Deixando a executada de pagar o débito exequendo, não pode se insurgir contra o bloqueio – O alegado acordo de afetação patrimonial formulado com o Ministério Público no âmbito de ação civil pública não pode implicar óbice ao direito dos exequentes de satisfazer o seu crédito – Inteligência do artigo 789 do Código de Processo Civil – Recurso improvido.